Tribunal: TCU
Processo: 006.805/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2392/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 230 e 250, incisos II, e III do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.805/2021-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresente ao TCU plano de ação que contemple medidas (administrativas, gerenciais, normativas, melhorias no uso de tecnologia de processamento de dados e outras que reputar úteis) que tenham por finalidade imediata reduzir o prazo médio das decisões proferidas em sede de pedidos de reconhecimento de direitos creditórios de contribuintes (PER/DCOMP), de modo a dar cumprimento ao art. 24 da Lei 11.457/2007; 1.6.2. determinar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresente ao TCU medidas aptas e suficientes para que o direcionamento intencional de pedidos PER/DCOMP para o fluxo manual (não automático) seja aperfeiçoado para contemplar o registro formal, tempestivo, suficiente e rastreável das razões de fato e/ou de direito utilizadas para fundamentar esse tipo de procedimento, de modo a exibirem a inafastável motivação do ato, conferindo aderência aos ditames estatuídos no art. 37, caput , da CF/1988, no art. 2o, caput e inciso VII, da Lei 9.874/1999, e no art. 20, parágrafo único, do Decreto-Lei 4.657/1942; 1.6.3. recomendar à RFB que empreenda e articule esforços e recursos para mitigar as vulnerabilidades e a falta de integração entre sistemas informatizados, reduzindo as possibilidades e os riscos de pagamento de restituições, ressarcimentos e reembolsos em sede de pedidos PER/DCOMP fora do fluxo padrão do módulo Pagamento Automático do Sief-Processo, mantendo hipóteses de exceção a tal regra sob condições de necessária, expressa e verossímil motivação, preferencialmente registrada com aval de dupla camada de atuação funcional, em campos de informação estruturados que permitam supervisão e gerenciamento informatizado, além de rastreáveis e auditáveis no que concerne, pelo menos, aos dados de responsáveis, data e teor da motivação; 1.6.4. dar ciência, por intermédio da Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento (Suara) e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), aos titulares da Coordenação-Geral de Auditoria Interna e Gestão de Riscos (Audit), da Coordenação-Geral de Arrecadação e de Direito Creditório (Codar), da Coordenação Operacional de Arrecadação e Direito Creditório (Coare) e da Divisão de Gestão do Direito Creditório (Dicre), de que a verificação da continuidade da inexistência de monitoramento e de análise crítica do mapeamento de riscos de processos de trabalho, de forma periódica, técnica, sistematizada, documentada, fundamentada, objetiva e conclusiva, em procedimento fiscalizatório subsequente, poderá dar ensejo à responsabilização e sanções aos titulares de tais unidades administrativas e operacionais; 1.6.5. encaminhar cópia da presente deliberação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), destacando que o seu teor poderá ser acessado, ainda, por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.6. determinar à Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas o monitoramento das deliberações constantes dos subitens 1.6.1. e 1.6.2. precedentes, dispensando-se o monitoramento da recomendação contida no item 1.6.3.